Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-12.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001345-12.2019.8.14.0085

APELANTE: INHANGAPI CAMARA

APELADO: OSVALDO FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
ALEGA
ÇÃO DE
OBSCURIDADE
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1- O acórdão embargado deu provimento à apelação da Câmara Municipal de Inhangapi reformando totalmente a sentença que concedeu a segurança em favor do embargado para suspender o processo de julgamento político das contas relativas ao exercício de 2014.

2-

Inexistência de obscuridade.

A obscuridade que dá ensejo aos embargos caracteriza-se pela evidente falta de clareza na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.

3-
A
decisão
embargada foi clara quando concluiu pela desnecessidade de esgotamento da via recursal no Tribunal de Contas dos Municípios para que haja a possibilidade de julgamento de contas pelo Poder Legislativo.

4-A
decisão
embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Verifica-se, na realidade que a pretensão do embargante claramente é rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

5- Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria
já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.
Precedentes.

6-
Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na
24ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0001345-12.2019.8.14.0085
-
PJE
)
, opostos por OSVALDO FREITAS PEREIRA
contra
CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI,
para
sanar alegada obscuridade no
Acórdão
,

proferido pela 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, em conformidade com o parecer do Ministério

Público do Estado do Pará,
DOU PROVIMENTO ao apelo, devendo a sentença ser devidamente reformada para que denegada a segurança ao mandamus em comento, por ausência de direito líquido e certo do Apelado
.

Em razões recursais, o embargante suscita obscuridade no acórdão, alegando que não esclareceu os seguintes pontos: 1) caso haja posterior provimento do recuso administrativo manejado pelo embargante/prestador de contas no TCMPA em face do parecer prévio já encaminhado à embargada, e esta já tenha realizado o julgamento pela irregularidade das contas, em total acompanhamento do entendimento e análise constante do parecer prévio pela suposta irregularidade das contas, neste caso não subsistiria também violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, (previstos na Constituição Federal, art. 5º inciso LV); 2) o julgamento do recurso administrativo com resultado favorável à regularidade das contas superveniente ao julgamento com resultado pela irregularidade das contas de gestão e de governo operada pela embargada, teria o condão de revogar o resultado do julgamento feito pela embargada?.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos, com o fim de garantir o seu direito à ampla defesa.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios para insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre desde logo esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

O embargante pretende que o acórdão responda os questionamentos de um possível provimento do recurso administrativo, contudo, a
decisão
embargada foi clara quando concluiu pela desnecessidade de esgotamento da via recursal no Tribunal de Contas dos Municípios para que haja a possibilidade de julgamento de contas pelo Poder Legislativo.

Assim, a
decisão
embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Verifica-se, na realidade que a pretensão do embargante claramente é rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento existente nos embargos, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024